Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708547-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: FLAVIA DE MELO DA ROCHA MATTOS, MMF COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA, FELIPE BANCHIERI FLAUSINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos a execução de título extrajudicial n. 0739338-28.2024.8.07.0001 proposto em face de FLAVIA DE MELO DA ROCHA MATTOS, MMF COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA, FELIPE BANCHIERI FLAUSINO acolheu a impugnação à penhora lançada pela devedora/agravada, desconstituindo a penhora realizada pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que a decisão proferida na origem destoaria do sedimentado na jurisprudência desta Corte, a qual orientaria o caso concreto no sentido de que “a penhora parcial dos rendimentos da Agravada de forma alguma compromete a sua subsistência, vez que recebe importe salarial no valor aproximado de 8,5 vezes o valor do salário mínimo nacional, totalizando R$13.017,46 (treze mil e dezessete reis e quarenta e seis centavos), suficiente para subsistência da executada”. Sustenta que “O abatimento de 30% do valor supracitado deixaria a Agravada com a quantia mensal de R$ 9.112,22 (nove mil, cento e doze reais e vinte e dois centavos) suficiente para sua subsistência”, e que “mantida a penhora, seriam integralmente respeitadas a dignidade e subsistência do devedor e o interesse da efetividade da execução do credor”. Defende que “sendo ou não a única fonte de renda, a penhora de 30% da verba de caráter salarial em nada prejudica a subsistência ou a dignidade da vida da executada, de forma que a manutenção da penhora é medida adequada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, em razão da determinação de desbloqueio imediato dos valores na decisão lançada na origem. No mérito, requer o provimento recursal “a fim de reformar a decisão ora guerreada, sendo afastada o desbloqueio dos valores bloqueados por meio de penhora on-line”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 69900449), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a sociedade credora agravante a reforma da decisão que acolheu impugnação à penhora de valores constritos da conta corrente da devedora/agravada pelo sistema SISBAJUD ao argumento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Elencando, para tanto, a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e deste TJDFT no sentido da possibilidade de penhora de salários, “independentemente do montante mensalmente percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimenta”. Com efeito, há amparo no pleito da agravante de ver relativizada a regra de impenhorabilidade absoluta de valores que sejam oriundos de verbas salariais, e, portanto, de natureza alimentar, o que, todavia, somente pode ocorrer se a constrição não comprometer a sobrevivência e dignidade do devedor. Frise-se que eventual autorização para levantamento do valor penhorado pelo Juízo a quo, dando cumprimento à determinação constante da decisão agravada, pode ostentar caráter irreversível, prejudicando a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Adicionalmente, cumpre consignar a celeridade com que recursos desta natureza tramitam por esta instância revisora, de modo que não se vislumbra, a priori, maiores prejuízos à agravada na manutenção da constrição até apreciação final da irresignação recursal. Portanto, há probabilidade na tese elencada no presente agravo de instrumento, de modo que se revela recomendável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a liberação do valor constrito na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado, informada pelo contraditório, momento em que será apreciado, de maneira verticalizada, se a penhora pugnada pelo credor tem ou não o condão de afetar o mínimo existencial da agravada no caso concreto. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo bloqueado o valor constrito na origem de modo que não seja levantado pela parte até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator